Tribunal: TJDFT
Processo: 0726961-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726961-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. B. D. O. M. A. B. REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA MENDES AMARAL BRAGA AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R. B. D. O. M. A. B. em face da decisão proferida pelo Juízo 2a Vara Cível de Brasília, no Procedimento Comum em curso no processo n. 0724560-53.2024.8.07.0001, movido em face de UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, no qual foi indeferida tutela de urgência para que a agravada seja obrigada a autorizar e custear seu tratamento na clínica Ipê Motriz Espaço Terapêutico, em Valparaíso de Goiás, com pagamento direto ao prestador. Em apertada síntese, o agravante aduz que, após ser diagnosticado com autismo nível III de suporte, iniciou tratamento na clínica Ipê Motriz Espaço Terapêutico, próxima a sua residência. Assevera que, em razão de reajustes no contrato, a referida clínica passou a não mais integrar a rede credenciada da agravada, tendo lhe sido disponibilizado outro empreendimento com cerca de 33km de distância de sua residência. Acrescenta que, diante de dificuldades de logística e locomoção, a mudança supracitada houve por inviabilizar a continuidade do tratamento. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja reestabelecido o tratamento do agravante em clínica próxima a sua residência e a posterior reforma da decisão agravada. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido, nos termos da Decisão ID. 61175666. Intimada a se manifestar, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo. O Ministério Público se manifestou ao ID. 63592998 e conclui pela necessidade de reforma da decisão agravada para garantir a continuidade do tratamento do menor conforme prescrito pelo médico. É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 30/09/2024, foi proferida sentença no feito originário, a qual julgou os pedidos iniciais parcialmente procedentes, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC (ID 212355116 - do processo n. 0724560-53.2024.8.07.0001). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Retire-se o processo de pauta. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator